Tribunal: TCU
Processo: 007.904/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2908/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso II, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o, do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão dos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 007.904/2020-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Andria Silveira Almeida (XXX.711.805-XX); Aquiles Sales Craveiro Sarmento (XXX.400.594-XX); Clarissa Ribeiro Villar Sena (XXX.497.685-XX); Firmino Elias de Albuquerque Neto (XXX.224.825-XX); Jhamine Caroline de Oliveira Freitas (XXX.364.736-XX); José Jackson Santana Santos (XXX.340.024-XX); Marcel Carlos Alves da Cunha (XXX.889.005-XX); Nadyege Pereira Cardoso (XXX.658.155-XX); Rose Mary Ribeiro (XXX.173.255-XX); Stelania Sales da Silva (XXX.587.993-XX). 1.2. Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.